Tribunal: TJDFT
Processo: 0712415-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
CONFLITO DE NEGATIVO DE JURIDIÇÃO. SUSCITANTE: JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE SAMAMBAIA/DF. SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE SAMAMBAIA/DF. RECEPTAÇÃO CULPOSA OU RECEPTAÇÃO DOLOSA. CRIME MAIS COMPLEXO E GRAVE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
Há nos autos indícios que revelam a possibilidade de configuração da conduta criminosa de receptação simples. A presença de elementos que exorbitam a mera culpa do indiciado torna necessária maior dilação probatória que, neste caso, deve ficar a cargo do Juízo Suscitado – Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF - diante da maior gravidade e complexidade do fato e da necessidade de produção de provas incompatíveis com o rito do juizado especial criminal.
Admitido o conflito e declarado competente para processar e julgar o suposto fato-crime o Juízo Suscitado - Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF.